Tribunal: STJ
Processo: 5010174-70.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260518 - SC (2022/0380420-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: J R V S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: P G DE L B
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, em agravo regimental,
manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e
284 do STF.
2. O embargante sustenta ter impugnado ponto a ponto os fundamentos de inadmissão e
demonstrado o dissídio jurisprudencial, alegando omissão, contradição e obscuridade na
decisão, além de ausência de fundamentação idônea.
3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as
irregularidades e submeter o recurso à análise pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão colegiado que manteve a decisão
monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, justificando o acolhimento
dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
Penal, podendo também ser utilizados para corrigir erro material no julgado.
Documento eletrônico VDA53230424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a5578571-bb18-4669-a0b0-9f50544b4cd2

6. O acórdão embargado enfrentou diretamente os fundamentos de inadmissão e a
deficiência dialética, transcrevendo trechos da decisão monocrática antecedente e
rechaçando a tese defensiva de impugnação pormenorizada.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que apontou
de forma clara o ônus argumentativo mínimo e as razões específicas pelas quais não foram
afastados os óbices sumulares.
8. Os embargos de declaração apresentados pelo embargante veiculam pretensão de
rediscussão do mérito e revaloração dos fundamentos, o que é incompatível com a via
eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
2.
Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
A pretensão de rediscussão do mérito e
revaloração dos fundamentos é incompatível com a via dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmula 284 do STF.
art. 619;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a5578571-bb18-4669-a0b0-9f50544b4cd2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260518 - SC (2022/0380420-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: J R V S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: P G DE L B
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, em agravo regimental,
manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ e
284 do STF.
2. O embargante sustenta ter impugnado ponto a ponto os fundamentos de inadmissão e
demonstrado o dissídio jurisprudencial, alegando omissão, contradição e obscuridade na
decisão, além de ausência de fundamentação idônea.
3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as
irregularidades e submeter o recurso à análise pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53232455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 9442741d-2ac6-4593-9688-725b306868db

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão colegiado que manteve a decisão
monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, justificando o acolhimento
dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
Penal, podendo também ser utilizados para corrigir erro material no julgado.
6. O acórdão embargado enfrentou diretamente os fundamentos de inadmissão e a
deficiência dialética, transcrevendo trechos da decisão monocrática antecedente e
rechaçando a tese defensiva de impugnação pormenorizada.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que apontou
de forma clara o ônus argumentativo mínimo e as razões específicas pelas quais não foram
afastados os óbices sumulares.
8. Os embargos de declaração apresentados pelo embargante veiculam pretensão de
rediscussão do mérito e revaloração dos fundamentos, o que é incompatível com a via
eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
2.
Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
A pretensão de rediscussão do mérito e
revaloração dos fundamentos é incompatível com a via dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmula 284 do STF.
art. 619;
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J R V S contra acórdão
colegiado que, em agravo regimental, manteve decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica da
Súmulas 7 e 83 do STJ, e da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53232455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 9442741d-2ac6-4593-9688-725b306868db

O embargante sustenta, em síntese, ter impugnado ponto a ponto os
fundamentos de inadmissão e ter demonstrado o dissídio.
Alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, afirmando que a
decisão é “breve e genérica”. Ainda, que carece de fundamentação idônea.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as
irregularidades e submeter o recurso à análise pelo STJ.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material no
julgado.
A decisão embargada apreciou, de modo direto e específico, os fundamentos de
inadmissão e a deficiência dialética, transcrevendo, inclusive, trechos da decisão
monocrática antecedente.
Não se verifica omissão, o acórdão enfrentou os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ,
e Súmula 284/STF, ainda, rechaçou a tese defensiva de que teria havido impugnação
pormenorizada.
Da mesma forma, inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão, o
acórdão delineou objetivamente a insuficiência argumentativa e manteve a decisão
para negar provimento ao agravo regimental.
A assertiva do embargante de que impugnou “ponto a ponto” não procede. O
acórdão registrou a ausência de demonstração concreta e individualizada, ainda, não se
vislumbra dissonância lógica entre o reconhecimento da deficiência dialética e a conclusão
pelo não provimento.
O acórdão é claro ao apontar o ônus argumentativo mínimo e as razões
específicas pelas quais não foram afastados os óbices sumulares. Não se identifica
ambiguidade ou redação que prejudique a compreensão, pelo contrário, há transcrição
literal dos fundamentos decisórios anteriores, o que afasta a alegada obscuridade.
Assim, não se identificam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão colegiada, concluindo-se que os embargos veiculam pretensão de rediscussão do
mérito e de revaloração dos fundamentos, providência incompatível com a via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53232455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:51
Código de Controle do Documento: 9442741d-2ac6-4593-9688-725b306868db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0380420-7
AREsp 2.260.518 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50052432420208240023 5005243242020824002350125702120228240000
50101747020208240023 50125702120228240000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R V S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
AGRAVANTE
: P G DE L B
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: K W DOS S O
CORRÉU
: L F
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R V S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: P G DE L B
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425244904701:494650@
2022/0380420-7 - AREsp 2260518 Petição : 2025/0112963-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53202192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:33:34
Código de Controle do Documento: 39A5E7A3-104E-409E-874D-5F660F135E76